Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725409-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDA JOAQUIM DE OLIVEIRA APELADO: JAIR SANTOS DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Nilda Joaquim de Oliveira contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF na ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor de Jair Santos de Jesus. Na apelação, a apelante alega ter havido uma modificação em sua capacidade financeira, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. No caso, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à apelante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque do agravante; 2) Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; 3)Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora